Tribunal: STF
Processo: RE 91690
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-15
Data de publicação: 1980-02-15

Ementa:
CIVIL. Desapropriação indireta. Estrada Caraguatatuba-Ubatuba. 1) Juros compensatórios. Com exclusão dos juros moratórios, são devidos, na desapropriação, os compensatórios, à taxa de 12% ao ano, devidos desde a ocupação. 2) Faixa da antiga estrada. Coisa de domínio comum, não é indenizável. 3) Terreno da marinha. Não há indenização, se o reclamante sobre ela não tem ocupação autorizada ou aforamento. 4) Área non aedificandi. Também não indenizável, eis que não sai do patrimônio do particular, apenas sujeitando-se a restrição administrativa.